Tribunal: CARF
Processo: 10384.005022/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.005022/2010-32
ACÓRDÃO
1003-004.512 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A F RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA – PRESUNÇÃO LEGAL – ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta
de depósito mantida em instituição financeira, cuja origem o titular não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, quando regularmente
intimado. A presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/1996 transfere ao
contribuinte o ônus de demonstrar a origem dos recursos, sendo legítima a
exigência fiscal quando ausente prova suficiente a afastá-la.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto do relator.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.512 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.005022/2010-32
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por A. F. Rodrigues Ltda., pessoa jurídica
de direito privado inscrita no CNPJ no 02.470.779/0001-34, contra a decisão proferida pela 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, consubstanciada no Acórdão
no 16-82.621, de 24 de maio de 2018, que julgou improcedente a impugnação apresentada e
manteve integralmente o crédito tributário constituído por meio de autos de infração relativos ao
IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS e Cofins), referentes ao ano-calendário de 2008.
Conforme relatado pela autoridade fiscal e confirmado na decisão recorrida, a
autuação decorreu de procedimento fiscal iniciado em 11 de junho de 2010, no qual se apuraram
irregularidades relativas a depósitos bancários e receitas operacionais. O sujeito passivo foi
intimado a apresentar livros e documentos contábeis, mas declarou não mais possuí-los. Diante
disso, a fiscalização procedeu ao arbitramento do lucro, nos termos do art. 530, III, do RIR/1999,
com fundamento nos dados bancários e nas informações prestadas à Secretaria da Fazenda do
Piauí (DIEF).
Os autos de infração, lavrados em 23 de novembro de 2010, abrangeram os
seguintes valores: IRPJ: R$ 904.701,54; PIS: R$ 259.117,40; Cofins: R$ 662.206,44; e CSLL: R$
424.208,05, totalizando R$ 2.250.233,43. As infrações principais foram:
(i)
depósitos bancários de origem não comprovada, enquadrados nos arts. 27,
I, e 42 da Lei 9.430/1996, e
(ii)
receitas operacionais relativas à revenda de mercadorias, apuradas com
base na DIEF estadual.
Na impugnação, a contribuinte suscitou preliminares de nulidade do lançamento,
arguindo: (a) violação ao sigilo bancário, sustentando que a Receita Federal não teria competência
para obter e utilizar dados bancários sem autorização judicial, em afronta ao art. 5o, X, da
Constituição; e (b) invalidade da Lei 10.174/2001, por ter sido publicada antes da LC 105/2001,
que lhe serviria de fundamento.
No mérito, alegou erro no levantamento da base de cálculo, por não terem sido
deduzidos valores relativos a cheques descontados e empréstimos bancários, que teriam sido
considerados como depósitos de origem não comprovada. Argumentou que tais recursos já
haviam sido registrados contabilmente e declarados, e que o Fisco não poderia presumir omissão
de receitas sem comprovar o nexo causal entre os depósitos e o acréscimo patrimonial. Por fim,
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.512 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.005022/2010-32
3
sustentou a inversão indevida do ônus da prova, afirmando que, após a LC 105/2001, caberia à
Administração comprovar a ocorrência do fato gerador e não ao contribuinte demonstrar a origem
dos depósitos.
A DRJ/SPO, ao julgar a impugnação, rejeitou todas as preliminares e manteve o
lançamento. Entendeu que o acesso e a análise de informações bancárias pela autoridade fiscal,
quando realizados conforme a LC 105/2001 e o Decreto 3.724/2001, não configuram quebra de
sigilo bancário, e que a instância administrativa não pode apreciar questões de
inconstitucionalidade. Considerou ainda válida a Lei 10.174/2001 e inexistente qualquer vício
formal no procedimento fiscal, porquanto o contribuinte fora devidamente intimado e teve
oportunidade de apresentar defesa.
No exame de mérito, a decisão de primeira instância assentou que, diante da
ausência de provas hábeis e idôneas que comprovassem a origem dos créditos bancários, incide a
presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei 9.430/1996. Destacou que a
autoridade fiscal deduziu das movimentações bancárias as transferências entre contas de mesma
titularidade, os estornos de cheques e os valores de receitas declaradas, restando como base
apenas os depósitos sem comprovação documental. Considerou regular o arbitramento do lucro,
tendo em vista a inexistência de escrituração contábil. A decisão manteve também a tributação
reflexa de CSLL, PIS e Cofins, em consonância com o lançamento principal do IRPJ, e confirmou a
incidência de multa de ofício e juros pela taxa Selic.
Inconformada, a contribuinte interpôs o presente recurso voluntário. Reitera as
alegações de nulidade e reforça que o levantamento fiscal seria equivocado e inconsistente, por
não excluir da base de cálculo os cheques descontados lançados a débito na mesma conta
corrente e as operações de empréstimo e desconto bancário. Argumenta que depósitos bancários,
por si sós, não configuram fato gerador de imposto, sendo indispensável comprovar a ocorrência
de rendimentos efetivos. Defende ainda que o art. 42 da Lei 9.430/1996 não autoriza presunção
absoluta, e que o ônus de demonstrar a materialidade do fato gerador recai sobre o Fisco.
Ressalta, ademais, que os valores constantes dos extratos bancários correspondem
a receitas já declaradas na DIPJ de 2008 e comprovadas mediante planilhas e documentos
acostados aos autos, os quais, segundo a recorrente, não foram adequadamente analisados pela
decisão recorrida. Sustenta violação ao princípio da verdade material e requer o reconhecimento
da origem comprovada dos depósitos questionados, com o consequente cancelamento integral
dos autos de infração e das exigências de IRPJ e tributos reflexos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Das nulidades suscitadas
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.512 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.005022/2010-32
4
A recorrente volta a alegar nulidade do lançamento por suposta ofensa ao sigilo
bancário e por irregularidades no levantamento fiscal, sustentando que a autoridade fiscal teria se
valido de informações bancárias obtidas sem autorização judicial, em afronta ao art. 5o, X, da
Constituição Federal, e que o auto de infração careceria de liquidez e certeza.
Tais alegações não procedem.
Nos termos da Lei Complementar no 105/2001 e do Decreto no 3.724/2001, a
autoridade fiscal pode requisitar e utilizar dados bancários diretamente das instituições
financeiras para fins de constituição de crédito tributário, observadas as garantias do sigilo fiscal.
O acesso a tais informações não configura quebra de sigilo bancário, mas mera transferência do
dever de sigilo à Administração Tributária, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal
Federal no RE 601.314/SP (Tema 225 da Repercussão Geral).
Do mesmo modo, a instância administrativa não detém competência para afastar a
aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade, sendo-lhe vedado o controle de
constitucionalidade das normas tributárias (Súmula CARF no2).
Quanto à alegada falta de liquidez e certeza, verifica-se que o auto de infração
descreve com clareza os fatos, indica os dispositivos infringidos e discrimina as bases de cálculo e
tributos exigidos. O contribuinte foi regularmente intimado, exerceu o contraditório e apresentou
defesa escrita, razão pela qual não há qualquer vício formal ou material que macule o lançamento.
Rejeitam-se, portanto, as preliminares de nulidade.
O cerne da controvérsia reside em determinar se os depósitos bancários de origem
não comprovada constituem, no caso concreto, omissão de receitas, nos termos do art. 42 da Lei
no 9.430/1996.
Dispõe o referido dispositivo legal que se caracterizam como omissão de receita ou
rendimento “os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos”.
Trata-se de presunção legal relativa, que desloca ao contribuinte o ônus de
demonstrar a origem dos depósitos, pois, uma vez intimado, cabe-lhe apresentar provas aptas e
idôneas que afastem a presunção de omissão de receita.
Nos autos, a fiscalização demonstrou a existência de diversos depósitos e créditos
bancários sem comprovação documental e notificou a contribuinte para justificar sua origem. O
sujeito passivo, entretanto, não apresentou elementos consistentes que comprovassem que os
valores eram provenientes de operações legítimas, tais como empréstimos, transferências entre
contas próprias ou receitas já tributadas.
A documentação apresentada limita-se a planilhas internas e cópias parciais de
extratos, desprovidas de suporte contábil ou comprovação externa idônea. Não há conciliação
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.512 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.005022/2010-32
5
entre os valores alegadamente declarados e os lançamentos efetivamente creditados nas contas
bancárias.
Assim, mantém-se a presunção de omissão de receitas, porquanto não elidida por
prova eficaz do contribuinte.
Da alegação de erro no levantamento fiscal
Sustenta a recorrente que o levantamento efetuado pela fiscalização é equivocado,
pois não teria deduzido da base de cálculo os cheques descontados lançados a débito na mesma
conta, nem os valores relativos a empréstimos bancários ou operações de desconto de duplicatas.
Todavia, o exame dos autos revela que a autoridade fiscal procedeu às exclusões
cabíveis, desconsiderando transferências entre contas da mesma titularidade, estornos e
devoluções de cheques. O lançamento considerou apenas os depósitos sem origem comprovada.
Além disso, a contribuinte não apresentou qualquer comprovação documental do
que afirma. Limita-se a fazer afirmações genéricas e se referir a “documentação acostada aos
autos”, sendo que nem sequer ofereceu qualquer documento, seja por ocasião da impugnação,
seja na oportunidade do recurso voluntário.
Dessa forma, o levantamento fiscal se mostra adequado e coerente com as
disposições legais e com os elementos disponíveis no processo.
Da inversão do ônus da prova
Argumenta a recorrente ainda que, após a edição da LC 105/2001, não mais
subsistiria a inversão do ônus da prova prevista no art. 42 da Lei 9.430/1996, devendo a
Administração comprovar a efetiva ocorrência do fato gerador.
Tal tese, contudo, não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência
administrativa ou judicial. A LC 105/2001 apenas regulamentou o acesso da Administração
Tributária a informações financeiras, sem alterar o regime probatório aplicável à presunção legal
de omissão de receitas.
Portanto, correta a atuação fiscal ao atribuir ao contribuinte o ônus de demonstrar
documentalmente a origem dos depósitos bancários, o que não foi feito de maneira minimamente
satisfatória.
Da tributação reflexa e dos encargos legais
Mantido o lançamento do IRPJ, devem subsistir, por arrastamento, as exigências de
CSLL, PIS e Cofins, uma vez que os fatos geradores são idênticos e derivam da mesma omissão de
receitas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as alegações
de nulidade para, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.512 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.005022/2010-32
6
Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 589
DF CARF MF
Original